Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR E-MAIL. INVALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A comprovação da mora do devedor é elemento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado.
2. A notificação extrajudicial enviada por meio eletrônico, ainda que declinado pelo devedor no contrato, é ineficaz, porquanto a norma regente impõe o recebimento da carta, ainda que por terceiro, ou o protesto do título.
3. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial.
4. Recurso não provido.